Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708613-46.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: GILVAN FONSECA DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Diante da certidão constante ao ID 34802633, intime-se o apelante para regularizar a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora